Tribunal: TJSP
Processo: 2081239-89.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DEPÓSITO DE 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 968, II, DO CPC. AUTORES QUE DEIXARAM TRANSCORRER IN ALBIS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CONCEDIDO, SEM O RECOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 968, §3o, DO CPC. AÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.